Tribunal: TCU
Processo: 007.200/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5509/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.200/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elaine Iria Basso (CPF XXX.365.960-XX); Juliana Norie de Bairros Kashiwaya (CPF XXX.500.360-XX); Lize Ane Ramão Souza (CPF XXX.885.940-XX); Márcio Friedrich (CPF XXX.100.480-XX); Márcio Malichovsky Severo (CPF XXX.016.950-XX); Miguel Ângelo Goulart Paiva (CPF XXX.741.430-XX); Raquel de Moraes Medeiros (CPF XXX.328.630-XX); Rodrigo Silva de Barros (CPF XXX.119.260-XX); Simone da Fonseca Prestes (CPF XXX.403.220-XX) e Yuri Morcelli Balk (CPF XXX.483.390-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.